Tribunal: TJPA
Processo: 0811708-47.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811708-47.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

AGRAVADO: ADRIANNE ARRAES DO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0811708-47.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

AGRAVANTE:
BANCO RCI BRASIL S.A

ADVOGADO: FÁBIO FRASATO CAIRES – OAB/PA 30.941A

AGRAVADO:
ADRIANNE ARRAES DO AMARAL

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
NÃO LOCALIZAÇÃO DA RÉ.
CONSULTAS NO
RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD
. MÍNIMO ESFORÇO DAS DILIGÊNCIAS PELA PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
AGRAVO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0811708-47.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

AGRAVANTE:
BANCO RCI BRASIL S.A

ADVOGADO: FÁBIO FRASATO CAIRES – OAB/PA 30.941A

AGRAVADO:
ADRIANNE ARRAES DO AMARAL

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
BANCO RCI BRASIL S.A
, em face da decisão monocrática de ID nº 16184102, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente que visava o deferimento do pedido de consulta nos sistemas
INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD para localizar o endereço da devedora não localizada no endereço do contrato.

Inconformada, a parte agravante, interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 16184102), onde alega em síntese, que a decisão monocrática
não está em consonância com a melhor aplicação do direito ao caso concreto, posto que as concessionárias de serviços públicos e os órgãos de proteção de crédito não podem fornecer informações referentes a dados pessoais, dentre eles, o endereço para terceiros, sem a respectiva autorização judicial.

Afirma qu
e o recorrente desconhece qualquer informação acerca do paradeiro do veículo e, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que sejam realizadas pesquisas de endereços em nome da Parte Financiada Agravada através dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, para tentativa de localização de novos endereços onde possa se encontrar o veículo objeto do processo de origem.

Sem Contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que julgou improcedente o recurso de Agravo de Instrumento.

Na origem fora interposta Ação de Busca e Apreensão, onde o Juízo de piso indeferiu
o pedido de consulta nos sistemas
INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD para localizar o endereço da devedora,
por entender que o agravante não esgotou os
meios ordinários disponíveis para obter a localização da requerida.

In casu, n
ão se pode olvidar de que a possibilidade de pesquisa junto aos sistemas informatizados conveniados, órgãos e demais entidades, a cargo do Poder Judiciário, não exime o autor de promover, por meios próprios, pesquisas de endereços do réu, uma vez que a utilização de tais ferramentas se dá de forma subsidiária, como expressão do dever de cooperação insculpido no art.
6º
do
Código de Processo Civil
.

Trata-se, pois, de ferramenta de auxílio do Juízo para com os litigantes, não podendo, entretanto, substituir a parte interessada no seu dever legal de diligenciar em busca do paradeiro do devedor.

A implementação do princípio da cooperação invocado pelo recorrente enseja o empenho de todos os atores no processo, inclusive da parte autora, no sentido de viabilizar as informações necessárias ao desenvolvimento do processo.

Inviável que, na primeira oportunidade já seja transferida ao Poder Judiciário a realização de diligências que antes deveriam ser esgotadas pela própria parte.

Compulsando os autos de origem, denota-se que, em tese, inexiste demonstração de que o autor/agravante teria realizado alguma diligência, por meios próprios.

Vejamos algumas jurisprudências:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DE ENDEREÇO POR MEIO DOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELA PARTE AUTORA. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça possui entendimento de que a realização de pesquisas nos sistemas conveniados deve ser usada, excepcionalmente, de modo a se justificar naquelas situações que esgotadas as tentativas de obtenção do endereço extrajudicialmente. 2. No caso em tela, a parte autora ainda não esgotou todos os meios de localização do réu, o que deve ser priorizado antes da realização de pesquisa nos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, eis que incumbe ao demandante a localização da parte requerida. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.(Acórdão 1622949,
07222201320228070000
, Relator:
ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS A CARGO DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRESUNÇÃO DA COMUNHÃO DE ESFORÇOS. RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A utilização dos sistemas cadastrais informatizados disponíveis aos Juízo no intuito de localizar o endereço do réu/executado somente é admitida em casos excepcionais, quando se evidencia o exaurimento dos meios extrajudiciais disponíveis ao demandante/exequente para identificar o paradeiro da parte adversa. Ou seja, a existência de mecanismos de pesquisas à disposição do Poder Judiciário não exime a parte da obrigação de promover diligências, por conta própria, com o fim de localizar o endereço do réu. 2. A requisição de informações a partir dos sistemas conveniados e da base de dados de entidades e órgãos públicos não pode ser vista como a primeira e única medida ao alcance da parte autora para a localização do réu, sob pena de afronta ao princípio da razoabilidade, sobretudo porque o princípio da cooperação (art.
6º
do
CPC
) pressupõe uma comunhão de esforços, não se podendo permitir que o Judiciário sirva de instrumento principal na satisfação de uma obrigação que é atribuída primordialmente à parte credora. 3. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.(Acórdão 1428042,
07399714720218070000
, Relator:
GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(g.n.)

Nesse sentido, verifico que foi acertada a decisão que apreciou os pressupostos a serem considerados no Agravo de Instrumento, não havendo nos autos fatos aptos a alterar o
decisum
proferido.

ISTO POSTO
,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e DESPROVER O RECURSO INTERPOSTO
, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

Ressalto que a Petição de Agravo Interno apresenta os mesmos argumentos ao teor dos que foram objetos de análise pela decisão monocrática, de modo que, não apenas violou o dever de impugnação específica, como também configurou expediente protelatório, a exigir a imposição de multa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. SUSPENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar (...) (STF - Rcl: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/12/2021)

Deste modo, considerando que a parte recorrente foi devidamente advertida no id. 16184102- Pág. 5, fixo a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório do presente recurso, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/06/2024